Tribunal: TJSP
Processo: 1015686-16.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - "Empréstimo - Capital de giro" - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.578.553/SP;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Relação entabulada entre as partes que não é de consumo - Termo de adesão que traz em seu bojo descrição satisfatória da natureza do serviço, coberturas, prêmio ajustado etc. – Ausência de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - "Empréstimo - Capital de giro" - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.578.553/SP;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Relação entabulada entre as partes que não é de consumo - Termo de adesão que traz em seu bojo descrição satisfatória da natureza do serviço, coberturas, prêmio ajustado etc. – Ausência de abusividade in casu;
V. ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.